Tribunal: TJMT
Processo: 1018525-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018525-98.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR.a PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS
PACIENTE: ACÁCIO COSTA RIBEIRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 0004336-40.2019.811.0021 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e pertencimento à organização criminosa armada.
Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, a subscritora do writ defende as teses de excesso de prazo na prisão processual do increpado e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP, porquanto o recolhimento provisório ao cárcere perdura desde agosto de 2019, ou seja, por mais de 02 (dois) anos, e conquanto o paciente tenha apresentado resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da custódia em 03/05/2021 e os autos tenham sido remetidos ao Gabinete no dia 14/05/2021, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade tida por coatora não deu início à instrução criminal, tampouco manifestou-se acerca da necessidade de manutenção do ergástulo; o que, segundo a causídica, além de configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, ofende a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.
Como segunda vertente, afirma que a medida segregatícia além de extemporânea, visto que decretada há mais de 02 (dois) anos, não está devidamente fundamentada, na medida em que a d. autoridade impetrada lastreia a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública em meras conjecturas, inferências negativas e argumentos engessados “possivelmente emprestados de outras decisões”, tais como a gravidade abstrata dos crimes e o suposto receio de reiteração delitiva, justificativas que não se prestam a evidenciar o efetivo preenchimento do periculum libertatis.
Com fincas nessas conjunturas, a causídica pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao paciente. E, no mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica registrada do ID 105544969 ao ID 105544990.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos empregados pela nobre causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ACÁCIO COSTA RIBEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator